Tribunal: TCU
Processo: 008.335/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR.NR.0198513-63, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 572921, função null, que teve como objeto CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS EXTENSAO DO RESIDENCIALSANTA FEREALOCACAO DE FAMILIAS QUE OCUPAM AREA DE RISCO (no da TCE no sistema: 2505/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 299/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF), em desfavor de Íris Rezende Machado (falecido), Paulo de Siqueira Garcia (falecido), Mauro Miranda Soares, Leandro Wasfi Helou, Paulo Sérgio Póvoa Borges, Luiz Fernando Santana, Wolney Wagner de Siqueira Júnior, Denício Célio Trindade, Paulo César Pereira, Agenor Mariano da Silva Neto e Sebastião Ferreira Leite em razão da não comprovação da aplicação regular dos recursos do Contrato de Repasse 198513- 63/2006/Ministério das Cidades/Caixa celebrado com o município de Goiânia/GO. considerando que o objeto do contrato de repasse foi a construção de 161 unidades habitacionais, com recursos federais, tendo a Caixa certificado a plena execução física e a funcionalidade das moradias, inexistindo falhas na execução financeira ou prejuízo ao erário; considerando que a única irregularidade remanescente que ensejou a audiência dos responsáveis perante esta Corte consiste na ausência de regularização fundiária e dominial das unidades edificadas, pendência atribuída exclusivamente aos sucessivos secretários municipais de habitação, considerando a jurisprudência consolidada deste tribunal, a exemplo dos Acórdão 5340/2025-TCU-Segunda Câmara , Rel. Ministro Antonio Anastasia, 5.672/2025 - TCU -2a Câmara e 44/2025 - TCU - 2a Câmara, ambos de relatoria do Ministro Jorge de Oliveira, 10.410/2023 - TCU - 2aCâmara e 10.411/2023-TCU-2a Câmara e 5.962/2025 - TCU - 2a Câmara , todos de relatoria do Ministro Substituto Marcos Bemquerer e Acórdão 1.253/2024-TCU-1a Câmara, Rel. Ministro Substituto Augusto Sherman, nos quais, diante da plena execução física do objeto e da inexistência de irregularidade financeira, a ausência de regularização fundiária é tratada como falha formal e sanável, conduzindo ao julgamento das contas como regulares com ressalvas ou ao arquivamento do feito sem sanções; considerando, conforme ressaltado no parecer do Ministério Público junto ao TCU, que os entraves estruturais, históricos e institucionais relacionados à regularização fundiária podem configurar circunstâncias alheias à esfera de controle dos gestores, afastando a caracterização de culpa, à luz do art. 28 da LINDB, não se mostrando razoável a imposição de sanções na ausência de prejuízo ao patrimônio público e quando resta atendido o núcleo essencial da política habitacional, consistente na oferta de moradia às famílias beneficiárias; considerando que a adoção de medida corretiva, e não sancionatória, atende aos postulados da proporcionalidade, da razoabilidade, dos resultados práticos (art. 20 da LINDB) e da finalidade da política habitacional financiada com recursos federais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, e no art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno, em: 9.1. julgar regulares com ressalvas as contas de Mauro Miranda Soares, Leandro Wasfi Helou, Paulo Sérgio Povoa Borges, Luiz Fernando Santana, Wolney Wagner de Siqueira Júnior, Denício Célio Trindade e Sebastião Ferreira Leite, 9.2. determinar ao Município de Goiânia/GO que adote, no prazo de até 90 (noventa) dias, providências com vistas à regularização fundiária dos terrenos onde foram edificadas as unidades habitacionais, encaminhando a este Tribunal relatório circunstanciado acerca das medidas implementadas; 9.3. arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU, após o cumprimento da determinação expedida; 9.4. informar o teor desta decisão ao Município de Goiânia/GO, à Caixa Econômica Federal, aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 008.335/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Agenor Mariano da Silva Neto (XXX.598.871-XX); Denício Celio Trindade (XXX.167.981-XX); Iris Rezende Machado (XXX.475.701-XX); Leandro Wasfi Helou (XXX.493.511-XX); Luiz Fernando Santana (XXX.868.311-XX); Mauro Miranda Soares (XXX.545.591-XX); Paulo Cesar Pereira (XXX.845.081-XX); Paulo Sergio Povoa Borges (XXX.759.068-XX); Paulo de Siqueira Garcia (XXX.382.551-XX); Sebastião Ferreira Leite (XXX.130.941-XX); Wolney Wagner de Siqueira Junior (XXX.198.571-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Matheus de Oliveira Costa (45633/OAB-GO), Marcelo Pacheco de Brito Junior (46250/OAB-GO) e outros, representando Paulo Sergio Povoa Borges; Matheus de Oliveira Costa (45633/OAB-GO), Marcelo Pacheco de Brito Junior (46250/OAB-GO) e outros, representando Luiz Fernando Santana; Matheus de Oliveira Costa (45633/OAB-GO), representando Leandro Wasfi Helou; Matheus de Oliveira Costa (45633/OAB-GO), representando Mauro Miranda Soares; Matheus de Oliveira Costa (45633/OAB-GO), Marcelo Pacheco de Brito Junior (46250/OAB-GO) e outros, representando Wolney Wagner de Siqueira Junior; Matheus de Oliveira Costa (45633/OAB-GO), representando Sebastião Ferreira Leite; Matheus de Oliveira Costa (45633/OAB-GO), Marcelo Pacheco de Brito Junior (46250/OAB-GO) e outros, representando Denício Celio Trindade. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.